Tribunal: TJSP
Processo: 1049650-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de decretação de nulidade do ato de exoneração de Policial Militar em estágio probatório – Descumprimento do disposto no art. 37, § 2o, itens 2 e 8 do Decreto no 54.911/2009 – Juízo discricionário da Administração, conforme previsão legal – R. sentença confirmada.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049650-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
ANDERSON
CARLOS
NOVAES
DO
AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
2
Voto no 32.401
APELAÇÃO CÍVEL no 1049650-12.2015.8.26.0053
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: ANDERSON CARLOS NOVAES DO AMARAL (J.G)
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Otavio Tioiti Tokuda)
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
Pretensão de decretação de nulidade do ato de exoneração
de Policial Militar em estágio probatório Descumprimento
do disposto no art. 37, § 2o, itens 2 e 8 do Decreto no
54.911/2009
Juízo discricionário da Administração,
conforme previsão legal R. sentença confirmada.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Autor em face da r. sentença de fls. 281/284, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente a ação, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e verba honorária fixada em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida.
Afirma que foi desligado da corporação em ato
unilateral da administração pública, sem o devido processo legal, em
afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa (fls. 287/303).
Contrarrazões a fls. 308/318.
Processados, subiram os autos.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
o
apelante
foi
exonerado de cargo público de Soldado da Polícia Militar, em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
3
estágio probatório, em decorrência de má conduta social, apurada em
investigação social.
O cargo de Policial Militar (Soldado PM 2a Classe)
exige conduta ilibada do agente, no passado, presente e futuro, por
representar o monopólio da força estatal na manutenção da ordem
pública.
Trata-se
de
função
da
mais
elevada
responsabilidade, onde há contato direto com delinquentes e uso de
armas de fogo, bem como outras situações de severo stress, onde o
agente público enfrentará riscos à sua própria vida em seu dever de
garantir a segurança da comunidade.
Logo,
compreensível
e
justificável
que
a
Administração escolha criteriosamente os profissionais que devam
assumir a função pública de policial militar, atendendo ao interesse
público de garantir apenas aos mais aptos o acesso a tal cargo e sua
permanência na Corporação.
Conforme EDMIR NETTO DO ARAÚJO:
“(...) o concurso público a que a Constituição se
refere é um procedimento administrativo, aberto a todo e qualquer
interessado que preencha os requisitos estabelecidos em lei, destinado à
seleção de pessoal, mediante a aferição do conhecimento, da aptidão e
da experiência dos candidatos, por critérios objetivos previamente
estabelecidos em edital de abertura, de maneira a possibilitar uma
classificação de todos os aprovados” (grifos nossos, Curso de Direito
Administrativo, Ed. Saraiva, p. 276).
O Ofício acostado a fls. 153/205, especificou o
comportamento inadequado que levou ao desligamento do recorrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
4
“4.1.
do
item
5.3.
do
Edital:
Possuidor
de
antecedente criminal; do item 5.4. do Edital: Possuidor de registro
policial na condição de averiguado, autor ou indiciado:
4.1.1. a pesquisa social revelou que o Requerente
informou na ocasião do preenchimento de Formulário de Investigação
Social - FIS, que trabalhou em empresa no período de 01ABR09 a
21JUL09, salientando que teria sido demitido, pois estava em situação de
experiência; NO ENTANTO, foi devidamente constatado que o candidato
foi sim demitido, porém por motivo de justa causa pela prática de furto
de aparelho de telefone celular e que em razão disso, foi instaurado o
devido Inquérito Policial no 3.394/09, pela 93a Delegacia de Polícia do
Rio de Janeiro/RJ, a fim de apurar os acontecimentos;
4.1.2. foi constatado que o Requerente, em conluio
com outros funcionários da empresa, praticava a conduta ilícita de desvio
de aparelhos telefônicos celulares. Sobre esses fatos, no Termo de
Ciência e Declaração sobre Investigação Social em Sede de Estágio
Probatório, datado de 27AGO15, o candidato constou que sabia dos fatos
que ocorria, alegou que não fazia parte dos furtos, mas que mesmo
assim não informou seu superior hierárquico sobre o que ocorria em
âmbito da empresa;” (fls. 169).
O cargo do qual o Autor foi exonerado, portanto,
requer profissionais de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível, ou seja, não se poderia mesmo admitir que o Apelante
permanecesse no exercício de suas funções havendo provas suficientes
de que participou de (no mínimo omitiu) esquema criminoso em seu local
de trabalho.
Logo, em se tratando de cargo publico submetido à
fase de estagio probatório, possui discricionariedade a Administração
para, de acordo com critérios previstos nas leis aplicáveis, escolher,
dentre todos os aprovados, aqueles que melhor se adéquem à função
militar, sem que isso represente qualquer violação ao disposto no art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
5
inciso LVII da CF/88.
Conforme ensina MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Ao elaborar o regulamento, o Estado deverá
identificar as virtudes desejáveis para o futuro ocupante de cargo público.
Essa identificação deverá tomar em vista a natureza das atribuições do
cargo, a responsabilidade daí derivada e outras características que
podem alcançar inclusive a capacitação física indispensável.
Em vista dessas virtudes, serão estabelecidos
requisitos de participação e critérios de julgamento, que devem
apresentar cunho instrumental em vista daquelas virtudes.
A validade dos requisitos de participação e dos
critérios de julgamento depende da adequação e da necessidade em vista
das virtudes desejáveis para o futuro servidor público, tal como da
compatibilidade
da
exigência
com
os
valores
constitucionais
fundamentais” (Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, p. 588).
O caso dos autos representa matéria adstrita à
discricionariedade do Poder Público, a quem compete decidir conforme
conveniência e oportunidade, nos limites da Lei, inexistindo, nos autos,
justificativa para interferência do Judiciário no caso em tela.
Conforme LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:
“O limite da atuação do Poder Judiciário será gizado
pelo próprio Judiciário, que tem por finalidade dizer o direito no caso
concreto, sem invadir a competência administrativa. Isso faz parte do
equilíbrio e do jogo dos poderes” (CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO,
Ed. Malheiros, p. 374).
Neste sentido já se decidiu:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
6
PROCEDIMENTO
COMUM

DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
CONCURSO PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR CANDIDATO INVESTIGAÇÃO SOCIAL
INAPTIDÃO

EXCLUSÃO
DO
CERTAME

LEGALIDADE

DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO. O controle judicial dos atos
administrativos é exclusivamente de legalidade.
Candidato considerado inapto em concurso público.
Investigação social que revelou fatos desabonadores
relacionados à avaliação da conduta e idoneidade do
candidato. Previsão legal e editalícia de exclusão do
candidato.
Matéria
que
se
insere
no
âmbito
discricionário da Administração. Legalidade do ato
administrativo.
Dever
de
indenizar
inexistente.
Pedidos improcedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1052828-64.2018.8.26.0053;
Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro:
23/04/2020)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Concurso público
para o cargo de Soldado PM 2a Classe Reprovação
na fase de investigação social, em razão de ser a
conduta pregressa do candidato incompatível com o
exercício da função almejada, que ensejou a sua
eliminação do concurso público Legalidade do ato
administrativo reconhecida
Precedentes desta C.
Câmara
Inexistência de dano moral a ser
indenizado
Improcedência da ação mantida

Honorários recursais ora fixados
Recurso não
provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1018165-55.2019.8.26.0053;
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020)
É importante ressaltar que a investigação social a
que foi submetido o Autor se pautou em critérios preestabelecidos pela
legislação de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
7
Assim, evidente a inadequação do perfil do Autor,
ainda em estágio probatório, à função pública de policial militar, ante a
conjunção de elementos factuais captados pelo órgão de investigação
social da Corporação.
No mais, ressalte-se que o Autor, desde quando era
candidato ao cargo de policial militar, teve pleno conhecimento das
regras do certame e da legislação que rege a carreira almejada, com as
quais concordou ao preencher e subscrever o Formulário de Investigação
Social, que por sua vez, expressamente advertia que a inexatidão ou a
omissão de informações a serem prestadas, ainda que verificadas
posteriormente, poderiam determinar a reprovação do candidato na
Investigação Social e a consequente eliminação do concurso ou, no caso
em tela, exoneração do servidor em fase de estagio probatório.
De
qualquer
forma,
cumpre
destacar
que
a
exoneração levada a efeito pela Administração Pública não afastou a
presunção de inocência do Autor quanto aos fatos apontados, como
também não maculou sua reputação.
Deveras, o ato administrativo combatido nesta ação
não está inquinado de qualquer nulidade.
Dos elementos constantes dos autos é possível
concluir que o procedimento administrativo, tal como realizado pela
Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de sério e imparcial, está em
consonância ao disposto nos incisos X, XIV e XXXIII, do art. 5°, da
Constituição Federal, e com o art. 5°, § 1°, do Decreto Estadual n°
41.113/96 (que regula tal procedimento).
Enfim, embora não esteja na esfera da autoridade
judicial o exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo
naquilo que ele tem de discricionário, o bom senso indica que, em certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049650-15.2015.8.26.0053 - Voto no 32.401
8
profissões, aquilo que se impõe ao servidor público em geral, vale dizer,
proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função
pública, ganha um sentido bastante específico, mormente quando se está
tratando de uma carreira orientada por preceitos de disciplina e
hierarquia, como é o caso da Polícia Militar.
Portanto, é de rigor a manutenção da r. sentença,
uma vez que o ato administrativo foi exarado em estrita observância à
legislação pertinente, não se cogitando de mácula.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao
recurso do Autor, majorados os honorários em 5%.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator